Tribunal: TCU
Processo: 041.424/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1224/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.424/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Humberto Chaves de Araújo (CPF XXX.412.251-XX); Irma Mirtes Costa Monteiro (CPF XXX.861.374-XX); Otávio Augusto Logatto Costa (CPF XXX.438.938-XX); Patrícia da Silva Mendonça (CPF XXX.261.706-XX); Pedro Antônio de Almeida Adelino (CPF XXX.744.694-XX); Pérsia Maria da Rocha Alves (CPF XXX.590.074-XX); Pollyanna Pio Teixeira (CPF XXX.079.226-XX); Rafael Almeida Vitorino (CPF XXX.078.954-XX); Rafael Maranghello Lopes (CPF XXX.549.800-XX) e Rafael Meira de Barros (CPF XXX.460.393-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.